Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-11.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023651-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL - SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA ORIGEM.

1. A ilegitimidade passiva do titular do domínio não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando não houver registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

2. Tanto o possuidor (promitente comprador) quanto o proprietário (promitente vendedor) do imóvel possuem legitimidade passiva para o pagamento do IPTU em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

3. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, conforme os termos da Súmula 399 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

FILINTO CORREA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença que se vê no id. 163247252, proferida pela Dra.
Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
, MMª. Juíza de Direito da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Execução Fiscal movida contra
FILINTO CORREA DA COSTA
, pela qual julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade por ele manejada reconhecendo sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito executivo e condenando a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 163247254), aduz o ente municipal que a responsabilidade para o pagamento de IPTU é solidária entre o promitente vendedor (executado) e o promitente comprador, cabendo ao exequente a escolha contra quem ajuizar a execução fiscal.

Sustenta que não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a execução fiscal para cobrança de IPTU é ajuizada contra o proprietário constante na matrícula do imóvel, se não houve averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis do contrato de compra e venda apresentado nos autos para eximir da obrigação de pagar o tributo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 163247259).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o executivo fiscal que visava o recebimento de crédito de IPTU.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
01/08/208
a Ação de Execução Fiscal contra
FILINTO CORREA DA COSTA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujos valores extraídos das Certidões de Dívida Ativa n.º 2015/1175494, 2016/1350939 e 2017/1498847 alcançavam a importância de R$ 37.956,66 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em id. 163247239, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte devedora, que apresentou em sua defesa a Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva, uma vez que firmou contrato de compra e venda do bem em 11/08/2006 (id. 163247244), anos antes da constituição dos créditos tributários executados.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida em 22/02/2021, julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo executado, extinguindo o executivo fiscal. Vejamos:

“[...] Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a excipiente sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ter vendido o imóvel para Sra. Nancy Barros Leão Monteiro, anexando, para tanto, Instrumento Particular de compra e venda do Imóvel, indicando essa como atual proprietária do imóvel e responsável pela dívida. [...]

Posto isto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva de FILINTO CORREA DA COSTA, nesta ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá.

Assim, com fundamento no Art. 485, VI e Arts. 85, do CPC, tendo em vista a decisão acima que ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade, DETERMINO a extinção desta EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública Municipal em face de FILINTO CORREA DA COSTA.

CONDENO a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I e § 10º do C.P.C.2015[2].

ISENTO de custas processuais, conforme Art. 39 da Lei nº 6380/1980.[...]”.
(id. 163247252)

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a parte apelada sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ter vendido o imóvel em 2006, conforme contrato de compra e venda apresentado nos autos (id. 163247244).

De outro lado, a parte apelante aduz que não houve registro no Cartório, bem como que o contrato de compra e venda não serve para embasar a transferência de propriedade. Ademais, sustenta que a responsabilidade entre promitente comprador e vendedor é solidária.

Sobre o IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que possui legitimidade passiva t
anto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal. 2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (g.n.)

Ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Nesse diapasão, o município de Cuiabá, na Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal), manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 201, da referida norma.

“Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto”.

Em que pese a fundamentação apresentada na sentença, a qual reconheceu que o imóvel fora vendido antes do ajuizamento da ação de execução, é certo o aludido bem permaneceu registrado em nome da parte executada, de modo que a propriedade mantida acarreta a sua responsabilidade pelo pagamento do tributo.

Outrossim, ainda que exista o contrato de compra e venda, firmado no ano de 2006, não há comprovação nos autos de que fora dado ao munícipio a devida ciência, por qualquer meio, acerca da alteração do contribuinte, de modo que não se mostra possível ser reconhecida via exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que,
a priori,
esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal
”.“ (N.U 1022856-89.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (g.n.)

Partindo dessas premissas, se não realizado o registro imobiliário, bem como inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo ao titular do domínio.

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da parte apelada, razão pela qual
a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedente a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, determinando o prosseguimento do feito executivo na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024